Tribunal: STF
Processo: HC 233870
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jobert Pontes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 858.534/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOBERT PONTES contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no HC n. 2257353- 77.2023.8.26.0000, que indeferiu o pleito sumário.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 6/9/2022, convertida em prisão preventiva, restando denunciado pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida conforme decisão acostada às fls. 25/26.



    No presente writ, a parte impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Aponta nulidade no flagrante em razão da invasão do domicílio do acusado. Sustenta ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada tão-somente na gravidade abstrata do delito.



    Argumenta a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. Pondera as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, a nulidade do flagrante e de todas as provas obtidas, e subsidiariamente, pleiteia pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: [...].



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.



    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo primevo.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 16)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “1) Diante do exposto, requer, ao final seja concedida a ordem, ainda que de ofício nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, mantendo o custodiado em liberdade ratificando a liminar concedida, ou concedendo-lhe liberdade provisória sem imposição de medidas cautelares, ante a invasão domiciliar e nulidade do flagrante, com fundamento nos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XI e LVII, ambos da CF e artigo 302 e 310, inciso I, ambos do CPP,



    2) Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 316 combinado com o artigo 319 e artigo 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, requer ainda que todas as intimações, publicações, notificações e assemelhados, sejam feitas única e exclusivamente em nome dos patronos do paciente que esta subscreve, Dra. PATRÍCIA SAYURI NIITSUMA – OAB/SP nº 414.787, Dr. WILLIAN DE OLIVEIRA MONTENEGRO DE LIMA - OAB/SP nº 421.645 e Dr. LEANDRO HENRIQUE COSTA PRAÇA OAB/SP nº 466.968, sob pena de nulidade” (documento eletrônico 1, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 16). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que “[...] no dia 06 de setembro de 2023, por volta das 13h30min, na Rua Rafaela Miraglia Scoppeta, n. 195, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, JOBERT PONTES (qualificado a fls. 30) cultivava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1773 gramas de plantas que se constituíam em matéria-prima para a preparação de Tetrahidrocanabinol, destinadas ao tráfico de drogas, tendo sido o crime praticado com emprego de uma arma de fogo da marca Taurus, calibre .38, com 11 (onze) munições intactas (conforme auto de exibição, apreensão de fls. 04/05 e laudo de constatação prévia de fls. 19/21).” (documento eletrônico 4, p. 2)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator